Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703772-28.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL RECORRIDO: HELIO JOSE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. PONTO PARA O QUAL FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. GARANTIA ESTIPULADA PARA EVENTUAL INADIMPLEMENTO. ART. 37, III, DA LEI N. 8.245/91. CONTRATO ACESSÓRIO. CIRCULAR SUSEP N. 587/2019. AJUSTE QUE NÃO OBRIGA O LOCATÁRIO A PRIMEIRO ACIONAR A SEGURADORA E, SOMENTE APÓS, DEMANDAR O LOCATÁRIO INADIMPLENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso. 2. De acordo com a Circular SUSEP n. 587/2019, que dispõe sobre regras e critérios para a elaboração e comercialização de planos de seguro do ramo fiança locatícia, o seguro fiança locatícia é contrato acessório ao contrato de locação de imóveis e deve respeitar as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes. 3. Sendo o seguro fiança locatícia pacto acessório ao principal, pode o locador, ao seu alvedrio, utilizar a garantia para realizar a indenização contratada, caso em que a seguradora se sub-rogará no direito de cobrar a dívida do locatário, ou cobrar seu crédito diretamente ao locatário inadimplente, sem que haja nesse proceder qualquer abusividade, porquanto a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC) e inexiste solidariedade ou benefício de ordem entre a seguradora e o devedor. 4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 187 e 757, ambos do Código Civil, 805 do Código de Processo Civil e 37, inciso III, da Lei 8.245/91, asseverando que o acionamento do seguro não deve ser visto como mera faculdade do credor, mas considerando que tanto o locador quanto o locatário estavam cientes da vigência do contrato, a escolha do locatário de forma mais gravosa configura abuso de direito e afronta ao princípio da menor onerosidade. Pondera que a aplicação do pacta sunt servanda é medida imperativa, visto que a imobiliária exigiu a garantia prestada pelo inquilino na forma de seguro fiança. Afirma que, para o presente caso, “deve-se levar em consideração a incidência do princípio da segurança jurídica. Entender que o locador pode exigir do locatário simultaneamente a prestação de valores para a manutenção de um seguro-fiança, enquanto pode ser cobrado diretamente em momentos de inadimplemento gera dupla oneração, que acarreta a impossibilidade de previsão de ônus por parte do inquilino, que acredita ser suficiente o pagamento prestado ao seguro”. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 187 e 757, ambos do Código Civil, 805 do Código de Processo Civil e 37, inciso III, da Lei 8.245/91, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028